Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. EFETIVA VALORIZAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade.
3. O art. 873 do CPC permite que o bem objeto de constrição seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado.
4. Ausente provas de que o imóvel sofreu efetiva valorização e demonstrado que os bens indicados como semelhantes apresentam características distintas, não há como acolher o pedido de nova avaliação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.